Tribunal: STF
Processo: ARE 1401312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Preliminar nulidade - Inocorrência -Preliminar rejeitada - Mérito - Autoria e materialidade devidamente evidenciadas - Palavra dos policiais militaresCredibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem caracterizada no cadernoprocessual - Condenação mantida - Dosimetria penal - Pena adequada - Regime prisional semiaberto ConcessãoJustiça Gratuita - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LXIII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    E ainda, de acordo com os relatos dos policiais, foram expostos ao réu seus direitos constitucionais, inclusive de ficar em silêncio.



    A alegação de nulidade por conta da confissão extrajudicial ter sido obtida de forma irregular também não prospera.



    Isso porque verifico que a r. sentença não veio calcada tão somente na propalada confissão do réu, que foi feitainformalmente aos agentes públicos quando de sua prisão, mas sim em outros elementos de prova, como a apreensão das drogas e o teor dos depoimentos dos policiais.



    (...)



    A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/ 06), boletim de ocorrência (fls. 19/ 21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/ 23), auto de constatação prévia (fls. 25/ 27), laudo pericial (fls. 167/ 169) e, sobretudo, pelo laudo químicotoxicológico definitivo (fls. 163/ 164).



    Também induvidosa a autoria.



    (...)



    3. No que se refere ao cálculo das sanções, as básicas foram assentadas 1/ 6 acima da minimidade, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, diante da grande quantidade de droga apreendida (1.411,84g de maconha).



    Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão (fase extrajudicial), o d. Juízo reduziu areprimenda ao mínimo legal, resultando em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, assim concretizadas à mingua de demais causas modificadoras.



    Em relação à concessão da redutora, inexiste razão a d. defesa.



    Anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/ 2006, em seu §4º, assim dispõe: “Art. 33. (...) § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.



    Como se pode observar, para que haja a redução da pena com fundamento no dispositivo acima é de rigor queseja o acusado primário e ostente bons antecedentes. É necessário também, que, concomitantemente a tais requisitos, haja a constatação de que ele não se dedica a atividades criminosas e não integra organizaçãocriminosa.



    Pois bem. In casu, a quantidade de entorpecentes localizada e também o fato de que Matheus responde aoutro processo por tráfico, sendo inclusive condenado em primeiro grau, demonstram, com segurança, que o acusado se dedicava às atividades criminosas hipótese expressamente prevista no bojo do artigo 33, § 4ºda Lei de Drogas como empecilho à concessão da redutora.



    Assim, muito embora seja o réu primário e não ostente antecedentes desabonadores, ficou bem caracterizado nos autos que vinha fazendo do tráfico seu meio de vida, dedicando-se, assim, às atividades criminosas.



    (...)



    Em relação ao regime, foi fixado o semiaberto, embora se tratar de delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota uma conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, atranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.



    (...)



    Portanto, inviável o abrandamento da modalidade prisional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1368160 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1208), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente